Tribunal: TJMT
Processo: 1024311-84.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024311-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), AMELIO MIRANDA - CNPJ: 15.508.581/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO DE DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS PELOS SISTEMAS PREVJUD, CAGED, INSS E SNGB. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno de decisão que negou provimento ao agravo de instrumento. Este interposto de
decisum
que, em cumprimento de sentença, indeferiu as pesquisas pelos sistemas PREVJUD, CAGED, INSS e SNGB.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se é viável o deferimento de pesquisas pelos sistemas PREVJUD, CAGED, INSS e SNGB para localização de bens penhoráveis do executado.

III. Razões de decidir

4.

As pesquisas pelos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS têm por objetivo averiguar a existência de vínculo empregatício do executado e possível implementação de desconto em folha de pagamento. Contudo, a verba salarial é, em regra, impenhorável, conforme art. 833, IV e § 2º do CPC.

5.

O STJ pacificou o entendimento de que é inadmissível a penhora de valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial, dada a natureza alimentar de tais verbas.

6.

Como o desconto buscado não se refere à pensão alimentícia nem a nenhuma outra exceção legal, não há fundamento para o afastamento da regra geral de impenhorabilidade sobre o salário recebido.

7.

O Sistema Nacional de Gestão de Bens (SNGB) não se trata de ferramenta voltada à pesquisa patrimonial para localização de bens desconhecidos em nome do devedor, mas sim de sistema destinado à organização e movimentação de bens já conhecidos e vinculados a processos judiciais.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "1. As pesquisas pelos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS são inviáveis quando objetivam penhora de verba salarial, ante a regra geral de impenhorabilidade estabelecida no art. 833, IV do CPC. 2. O Sistema Nacional de Gestão de Bens (SNGB) destina-se ao gerenciamento de bens já constritos e vinculados a processos judiciais, não se prestando à pesquisa patrimonial ou localização de ativos desconhecidos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 978.689/SP; STJ, AgInt no REsp 1.035.207/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.06.2017; STJ, AgInt no REsp 1.502.605/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.05.2017; TJMT, AI 1.004.091-80.2016.8.11.0000, j. 08.03.2017; TJSC, AI 5.012.928-78.2025.8.24.0000, Rel. Des. Stephan K. Radloff, 2ª Câmara de Direito Comercial, j. 20.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n. 1024311-84.2025.8.11.0000 de decisão que negou provimento a Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória, indeferiu as pesquisas pelos sistemas PREVJUD, CAGED, INSS e SNGB.

A agravante alega que, apesar de todas as buscas, até o momento não obteve êxito na localização de bens penhoráveis do devedor.

Argumenta que essas pesquisas podem oferecer informações patrimoniais do devedor, não obtidas por outros métodos.

Aduz que o art. 139, IV do CPC.

C, confere ao juiz poder para determinar todas as medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias necessárias ao cumprimento de ordem judicial.

Argumenta que, nos termos do art. 797 do CPC, a execução se processa no interesse do exequente, o que autoriza o uso de todos os meios legais e admissíveis para satisfazer o crédito.

Defende a possibilidade de penhora de porcentagem de salário do devedor conforme entendimento do STJ e, portanto, a consulta por meio dos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS, que nada mais é do que uma forma de dar efetividade à autorização de penhora salarial, limitada a 30%.

Esclarece que, no que se refere à pesquisa pelo Sistema Nacional de Gestão de Bens, a finalidade é justamente descobrir bens já constritos em outros feitos, para então buscar sua utilização ou aproveitamento na presente execução.

Pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Com relação às pesquisas pelos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS, o objetivo é averiguar a existência de vínculo empregatício do executado e possível implementação de desconto em sua folha de pagamento.

Ocorre que a verba salarial é, em regra, impenhorável, conforme art. 833, inciso IV e §2º do CPC, que estabelece:

Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; (...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3
º.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o processo executivo represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

O STJ já pacificou que
é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito
. (REsp nº. 978.689/SP).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DO EXECUTADO. NATUREZA SALARIAL
(...) AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser inviável a penhora, ainda que parcial, de valores recebidos a título de salário, dada a natureza alimentar de tais verbas
. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp nº. 1035207/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 01/06/2017, DJe de 14/06/2017) (sem grifos no original).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE
. ART. 649, IV, DO CPC/73.
SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A eg. Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que "a remuneração
a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC
é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte
" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014). (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp nº. 1502605/DF, 4ª Turma/STJ, Min. Raul Araújo, julgado em 23/05/2017, DJe de 01/06/2017) (sem destaques no original).

Precedentes deste Tribunal: AI nº. 1004091-80.2016.8.11.0000, julgado em 08/03/2017; AI nº. 96891/2014, DJe de 12/08/2014; AgR nº. 81882/2014, DJe de 25/08/2014; AI nº. 135781/2013, DJe de 25/06/2014; AI nº. 138484/2013, DJe de 23/05/2014.

E decisões unânimes da 4ª Câmara de Direito Privado: AI nº. 1021613-47.2021.8.11.0000, julgado em 17/02/2022; AI nº. 1016016-97.2021.8.11.0000, julgado em 15/12/2021; AI nº. 1003515-14.2021.8.11.0000, julgado em 28/04/2021; e AI nº. 1014443-92.2019.8.11.0000, julgado em 18/12/2019).

Como o desconto buscado não se refere à pensão alimentícia nem de nenhuma outra exceção legal, não há nada que respalde o afastamento da regra geral de impenhorabilidade sobre o salário recebido, ante a inviabilidade de utilizá-lo para a satisfação do crédito buscado no processo de origem.

Diante disso, não há razão para a requisição de ofício ao PREVJUD/INSS ou ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Quanto
Sistema Nacional de Gestão de Bens
(SNGB),

é uma solução tecnológica do Conselho Nacional de Justiça que visa aprimorar a gestão de bens judicializados, garantindo um controle mais eficaz da sua tramitação e evitando perdas, deterioração ou extravios. Lançado em 2022, é parte do Programa Justiça 4.0 e tem como objetivo integrar o Poder Judiciário, a segurança pública e outros órgãos na gestão de bens com restrições judiciais.

Portanto, não se trata de uma ferramenta voltada à pesquisa patrimonial para localização de bens desconhecidos em nome do devedor, mas sim de sistema destinado à organização e movimentação de bens já conhecidos e vinculados a processos judiciais.

Para a finalidade pretendida pela agravante, qual seja, descobrir patrimônio ainda oculto ou não constrito de propriedade do executado, existem mecanismos próprios e mais eficazes.

Sobre a matéria, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS. PESQUISAS VIA CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS-BACEN. SREI.
SNGB. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. INVIABILIDADE
. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS. INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA SERASAJUD. EFETIVIDADE E UTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de pesquisas de bens por meio dos sistemas CCS-Bacen, SREI e SNGB, a inclusão do nome da devedora no cadastro de inadimplentes, via sistema Serasajud, e a expedição de ofício à Receita Federal para apresentação da DOI em nome da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se, no caso concreto, é cabível o deferimento dos pedidos: (i) de pesquisa de bens em nome da executada por meio dos sistemas CCS-Bacen, SREI, SNGB; (ii) de expedição de ofício à Receita Federal, para que disponibilize a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI em nome da parte agravada; e (iii) de inscrição do nome da devedora no cadastro de inadimplentes, via sistema Serasajud.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

5.
O Sistema Nacional de Gestão de Bens – SNGB foi instituído pela resolução 438 do CNJ com o objetivo de gerir todos os bens alcançados pelo cumprimento de decisões judiciais, para evitar depreciações, perecimentos e extravios desses bens. Portanto, não constitui ferramenta de consulta para a localização de patrimônio penhorável ou instrumento de constrição de bens de devedores para garantia de direitos individuais de credores em ações de execução
.

(...)

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Acórdão 2011373, 0711384-73.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DE BENS (SNGB). INSURGÊNCIA DA PARTE CREDORA.
PRETENDIDA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DE BENS (SNGB). INVIABILIDADE. FERRAMENTA DESTINADA AO GERENCIAMENTO DE BENS JÁ CONSTRITOS E VINCULADOS A PROCESSOS JUDICIAIS, NÃO SE PRESTANDO À PESQUISA PATRIMONIAL OU LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS DESCONHECIDOS. OBJETIVO DO SISTEMA RESTRITO À ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E RASTREABILIDADE DE BENS COM RESTRIÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA PARA A FINALIDADE PRETENDIDA
. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS MAIS ADEQUADOS À INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), JÁ UTILIZADOS NO CASO CONCRETO SEM ÊXITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5012928-78.2025.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Stephan K. Radloff, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 20-05-2025).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025